Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005048-56.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22833417, requereu o cancelamento do ofício requisitório de ID: 22398090 (PCT n. 0753359-51.2020.8.07.0000), expedido em favor de GILDEVAN MOREIRA DE CARVALHO. Para tanto, afirmou que o referido servidor tem interesse em receber o seu crédito por meio de RPV, uma vez que renuncia o que excede ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei local n. 6.618/2020 (ID: 22342061). Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 24446739). Pois bem. O pedido deve ser indeferido porque a Lei local n. 6.618/2020 não se aplica ao caso concreto, ex vi da tese firmada para o Tema 792 do STF: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não bastasse, nos EE n. 2009.00.2.012354-7, já transitados em julgado, restou decidido que se aplica à espécie a Lei distrital n. 3.624/2005. Ou seja, fosse o caso de expedição de RPV, dever-se-ia observar o patamar de 10 salários mínimos (ID: 11026279 - Pág. 37). Em resumo, a invocação da Lei local n. 6.618/2020 não pode servir de burla ao regime dos precatórios ou à Lei local n. 3.624/2005, como visto, aplicável à espécie. Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes dos ID: 22342061 e 22833417. I. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador